Tribunal: STF
Processo: RE 1531119
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 289 STJ. 1. Se o acórdão deste grau de jurisdição estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas por Tribunal Superior no julgamento de recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Especiais Repetitivos, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 2. Caso em que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, difere daquela tratada no precedente paradigma do Tema 289 do STJ, de modo que dever ser mantida a decisão proferida” (fl. 3, e-doc. 55).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República e aplicado indevidamente a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria e determinou a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral aos títulos transitados em julgado com previsão de correção pela TR, não modulando os efeitos de sua não incidência, mas mantendo a declaração de inconstitucionalidade desde a origem” (fl. 7, e-doc. 60).



    Salienta que “a adequação ao que foi decidido no Tema nº 810 não fere a coisa julgada e preserva a eficácia retroativa” (fl. 9, e-doc. 60).



    Enfatiza que, “considerado que o acórdão encontra-se em divergência com a orientação da Suprema Corte, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Tema 810), sem modulação de efeitos, a admissão e provimento do recurso excepcional é a medida que se impõe, qual deve determinar o prosseguimento da execução, sendo possível a execução somente a partir do julgado do Superior Tribunal Federal” (sic, fl. 14, e-doc. 60).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal nº 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade” (fl. 15, e-doc. 60).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região afastou a aplicação do paradigma representativo da controvérsia sobre o alcance da coisa julgada na revisão de índice aplicável à atualização monetária de título judicial transitado em julgado, com fundamento em interpretação de legislação processual civil, nestes termos:



    “Após a reanálise dos autos, verifica-se que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal (evento 23, DOC1), ao julgar o presente recurso, está em consonância com o entendimento lançado pelo STJ no julgamento do Tema nº 289. 



    No julgamento do Tema Repetitivo 289 pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se a seguinte Tese: 



    A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. (publicado em 22/02/2010).



      Na hipótese dos autos, embora o título executivo tenha diferido para a fase de cumprimento de sentença a forma de cálculo dos consectários legais, determinando que se iniciasse com adoção os critérios estabelecidos na Lei nº 11.960/09, não continha determinação expressa para aguardar o resultado do Tema 810 pelo STF.



    Nesse contexto, poderiam as partes dispor acerca do montante devido, de modo a finalizar definitivamente o processo. 



    Assim, o autor concordou com o cálculo apresentado, bem como com a sentença de extinção integral da obrigação, não tendo apelado desta. 



    Portanto, não se ignora que houve o diferimento dos índices para o cumprimento de sentença. Entretanto, é sabido que a execução foi realizada com a correção monetária pela TR, quedando-se silente a parte exequente. Após o pagamento, nada pugnou e o feito foi extinto pela satisfação integral do crédito. 



    A decisão foi proferida, assim, sob pressuposto fático diverso do analisado no julgamento do Tema 289 pelo STJ, cujo acórdão foi publicado em 22/02/2010. Com efeito, não se considerou a ocorrência de renúncia tácita ou expressa na hipótese dos autos. 



    De todo modo, ressalto que após expedidas as requisições as partes foram intimadas acerca do pagamento, tendo a parte autora inclusive requerido a extinção do feito, considerando a satisfação da obrigação (evento 76, DOC1). 



    Foi então proferida sentença de extinção do feito em 02/12/2019, pela satisfação da obrigação (evento 78, DOC1). 



    Contra a sentença não se insurgiu a parte autora, embora alegue nesse momento que a questão dos consectários ainda não estava definida pelo STF.



    De fato, se a sentença extinguiu a execução declarando que todo o crédito foi satisfeito, não havendo interesse do credor em promover a continuidade do feito, é inviável pleitear novas diferenças decorrentes daquele processo. 



    Ademais, a sentença de extinção foi proferida após o julgamento do referido Tema 289 pelo STJ, a corroborar que eventual insurgência deveria ter sido manifestada por meio de recurso de apelação, logo após a sentença de extinção da execução, restando preclusa a matéria. 



    Em suma, a hipótese dos autos difere daquela tratada no precedente paradigma, de modo que dever ser mantida a decisão proferida” (fls. 1-2, e-doc. 55).



    A preclusão da matéria reconhecida pelo Tribunal de origem é óbice impeditivo da apreciação do pleito recursal deduzido pelo recorrente, pois exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.385.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.377.374-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Arresto realizado sobre recursos públicos. Ausência de contrariedade com a ADPF 405. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.451.817-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1381.653-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre essa específica questão processual: RE n. 1.527.564/ PR, de minha relatoria, DJe 9.12.2024; RE n. 1.527.543/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2024; RE n. 1.527.106/PR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE n. 1.527.565/PR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 17.12.2024; e RE n. 1.527.540/PR, Relator o Ministro Edson Fachin.



    5. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a comprovação de ter havido a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. - Revela-se processualmente inviável o recurso extraordinário, quando, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘b’, da Carta Política, impugna acórdão que não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Precedentes” (ARE n. 680.650-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO, EXTINÇÃO, ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘b’ do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 640.612-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora